Tribunal: TJPA
Processo: 0813914-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813914-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: THAIS PIMENTA PIMENTEL

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM - SEMEC

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 784 E 683 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em ação ordinária de obrigação de fazer, por meio da qual candidata aprovada em cadastro de reserva pleiteia nomeação em concurso público para o cargo de professora da rede municipal.

2. A recorrente sustenta preterição ilegal em razão da existência de cargos vagos supervenientes à homologação do certame, bem como da manutenção e renovação de contratos temporários para o exercício das mesmas funções, alegando violação aos Temas 784 e 683 do Supremo Tribunal Federal e negativa de prestação jurisdicional.

3.

A decisão agravada concluiu pela inexistência de prova cabal de preterição arbitrária e imotivada, mantendo a caracterização de mera expectativa de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se candidata aprovada apenas em cadastro de reserva adquiriu direito subjetivo à nomeação em razão do surgimento de vagas e da realização de contratações temporárias durante a vigência do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação fora do número de vagas previsto no edital confere ao candidato apenas expectativa de direito, cuja convolação em direito subjetivo depende de demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada pela Administração.
4. O surgimento de vacâncias ou a celebração de contratos temporários, por si sós, não impõem à Administração o dever de nomear candidatos aprovados em cadastro de reserva, sendo necessária prova robusta de que tais contratações se destinaram ao provimento permanente de cargos efetivos.
5. As contratações temporárias, quando fundadas em necessidade excepcional de interesse público, são constitucionalmente admitidas, não se presumindo, de forma automática, desvirtuamento ou burla ao concurso público.
6. Inexistente demonstração concreta de preterição individualizada, bem como ausente perigo de dano apto a justificar tutela provisória, mostra-se correta a manutenção da decisão monocrática.
7. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional quando o decisum enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O candidato aprovado em cadastro de reserva somente adquire direito subjetivo à nomeação quando demonstrada, de forma cabal, preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.
2. O surgimento de novas vagas ou a realização de contratações temporárias durante a vigência do concurso não gera, por si só, direito à nomeação, nos termos dos Temas 784 e 683 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, II e IX; 93, IX; CPC, arts. 489 e 1.021.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STF, RE 766.304 (Tema 683); STF, Rcl 71.462-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INTERNO
interposto por
THAIS PIMENTA PIMENTEL,
com fulcro no artigo 1.021 e seguintes do CPC, contra a decisão interlocutória de ID nº ID 23833735, integrada pela decisão monocrática dos embargos de declaração de ID nº 27770528, proferida nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
cumulada com pedido liminar e tutela de urgência (processo de origem nº 0912767-48.2023.8.14.0301).

Na origem,
a autora
alegou preterição ilegal por parte da Administração Pública, argumentando que há cargos em vacância, bem como necessidade comprovada de provimento de vagas, a despeito da manutenção de contratos temporários irregulares para o exercício das mesmas funções previstas no concurso público. Aduziu que foram demonstrados seis atos administrativos que evidenciam a necessidade de preenchimento das vagas, além de dados que apontam para a existência de 273 cargos vagos supervenientes à homologação do certame. Apontou ainda descumprimento dos precedentes 612 e 784 do STF, além de vícios na fundamentação da decisão recorrida.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de comprovação cabal da preterição arbitrária e imotivada, sustentando que a mera expectativa de direito da agravante não se convolaria em direito subjetivo. Os embargos de declaração interpostos para sanar supostas omissões não foram acolhidos.

Inconformada com a decisão, a
autora
interpôs recurso de
agravo de instrumento
reforça a existência de preterição ilegal, argumentando que a manutenção de contratos temporários para cargos efetivos descaracteriza a temporalidade e excepcionalidade previstas no art. 37, IX, da Constituição Federal. Aponta violação ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC), pleiteando a concessão de tutela antecipada recursal para assegurar sua nomeação ao cargo público.

Em
Decisão Monocrática,
a Desembargadora Relatora conheceu e negou provimento do recurso de
agravo de instrumento,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Face a essa decisão,
Thais Pimenta Pimentel
opôs
Embargos de Declaração
alegando erro material e omissões quanto à análise das provas de preterição acostadas aos autos e ao enfrentamento dos precedentes 612 e 683, do STF.

Foram apresentadas contrarrazões no Id. 24771299.

Em
Decisão Monocrática,
a Desembargadora Relatora conheceu e deu parcial provimento aos embargos de declaração
,
tão somente

para sanar erros materiais na Decisão Monocrática Id. 23833735, nos termos da fundamentação, mantendo incólumes os demais termos da decisão.

A parte embargada apresentou contrarrazões refutando o legado e requerendo a rejeição do embargos de declaração bem como seja mantida a sentença embargada.

Face a essa decisão,
Thais Pimenta Pimentel
interpôs os presente
agravo interno
sustentando que, embora aprovada apenas em cadastro de reserva, teria adquirido direito subjetivo à nomeação em razão de preterição arbitrária e imotivada praticada pela Administração. Afirma que, durante a vigência do concurso, surgiram inúmeras vagas decorrentes de aposentadorias de professores, número que, segundo alega, supera sua posição na classificação, sendo inclusive reconhecido pela própria Secretaria Municipal de Educação em audiência ministerial. Argumenta que, em vez de convocar os aprovados, o Município optou por firmar e renovar contratos temporários para o exercício das mesmas funções, o que caracterizaria burla ao concurso público e violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

Defende que as contratações temporárias não atenderiam a necessidade excepcional e transitória, mas sim a demandas permanentes da rede municipal de ensino, havendo, inclusive, renovações sucessivas por período superior ao permitido em lei. Alega que a própria Administração teria confessado que o edital do concurso ofertou número insuficiente de vagas e que os processos seletivos simplificados foram utilizados para suprir cargos efetivos não contemplados no certame, evidenciando a preterição dos candidatos do cadastro de reserva.

Sustenta, ainda, a existência de perigo na demora, sob o argumento de que a Administração pretende aguardar o término da validade do concurso para lançar novo certame, o que inviabilizaria definitivamente sua nomeação, apesar da existência atual de cargos vagos. Por fim, afirma haver negativa de prestação jurisdicional, ao fundamento de que a decisão agravada não teria enfrentado adequadamente a ata da audiência no Ministério Público nem precedentes do Supremo Tribunal Federal, além de violar os princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativa.

A parte agravada apresentou
contrarrazões
aos agravo interno, refutando o alegado e requerendo a rejeição do agravo e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Pois bem, passo a análise do presente recurso.

Inicialmente, cumpre reiterar que a situação jurídica da agravante é a de candidata aprovada fora do número de vagas originalmente previsto no edital, circunstância que, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, confere apenas expectativa de direito à nomeação. Nesse sentido, a conversão dessa expectativa em direito subjetivo somente ocorre em hipóteses excepcionais, quando comprovada de forma cabal a preterição arbitrária e imotivada, caracterizada por conduta inequívoca do Poder Público reveladora da necessidade de nomeação durante a vigência do certame, nos exatos termos dos Temas 784 e 683 da repercussão geral.

No caso concreto, embora a agravante sustente a existência de vagas decorrentes de aposentadorias e a celebração de contratos temporários, tais elementos, por si sós, não são suficientes para demonstrar a preterição alegada, tendo em vista que a abertura de vacâncias ao longo da validade do concurso não implica, automaticamente, obrigação de nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva, uma vez que a Administração detém discricionariedade para avaliar a oportunidade e a conveniência do provimento dos cargos, observadas as limitações orçamentárias, o planejamento administrativo e as peculiaridades do serviço público.

A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o simples surgimento de novas vagas ou a realização de contratações temporárias não gera direito subjetivo à nomeação, sendo imprescindível a comprovação de que tais contratações se deram para o preenchimento permanente de cargos efetivos, em substituição indevida aos candidatos aprovados.

Assim, verifica-se que foi corretamente aplicada a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral nº 837311/PI (Tema 784), que trata do direito subjetivo à nomeação do candidato, aprovado fora do número de vagas, segundo o qual:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."

Corroborando tal conclusão, cito o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DOS TEMAS 784 e 683 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I CASO EM EXAME 1. Agravo Interno de decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação à autoridade das teses fixadas por esta CORTE no julgamento do Tema 784-RG, RE 837.311, Rel. Min. LUIZ FUX, e do Tema 683-RG, RE 766,304, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A orientação jurisprudencial desta CORTE consolidou-se no sentido de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. 4. Da mesma forma, não há que se falar em direito de nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva para concurso público com prazo de validade já expirado. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (Rcl 71.462- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Ata de julgamento publicada em 30/10/2024 - grifei).

No tocante às contratações temporárias, a decisão agravada corretamente assentou que elas não caracterizam, automaticamente, preterição, tendo em vista que a contratação por tempo determinado, quando fundada em necessidade temporária de excepcional interesse público, é constitucionalmente admitida e não se confunde com o provimento efetivo de cargos públicos. A análise acerca de eventual desvirtuamento dessas contratações, especialmente quanto à sua natureza, duração e finalidade concreta, demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento e, por consequência, do agravo interno. Desse modo, não se pode presumir, de forma genérica, que toda contratação temporária corresponda à ocupação irregular de cargo efetivo.

Quanto a alegação de que a Administração teria “confessado” a insuficiência de vagas no edital e a utilização de processos seletivos simplificados para suprir demandas da rede municipal de ensino não é suficiente para afastar o entendimento adotado na decisão agravada, vez que as manifestações administrativas mencionadas pela agravante não se traduzem, de modo inequívoco, em reconhecimento de preterição específica da candidata, nem demonstram que as contratações temporárias tenham sido realizadas com o propósito deliberado de burlar a ordem classificatória do concurso. Trata-se, antes, de elementos que indicam a complexidade da gestão de pessoal na área educacional, a qual envolve variáveis como afastamentos, readaptações, licenças e necessidades transitórias, não sendo possível extrair deles, de plano, a conclusão pretendida.

Também não procede a alegação de ilegalidade automática das contratações temporárias em razão de supostas prorrogações sucessivas ou extrapolação de prazos, tendo em vista que eventual irregularidade administrativa na gestão de contratos temporários, ainda que existente, não implica, necessariamente, direito subjetivo à nomeação de candidato em cadastro de reserva, sobretudo sem demonstração direta do nexo entre tais contratações e a vaga específica almejada pela agravante. Nesse sentido, a jurisprudência do STF, inclusive nos precedentes citados pela recorrente, não autoriza a generalização pretendida, exigindo sempre prova robusta da preterição individualizada.

No que se refere ao alegado perigo da demora, a decisão recorrida também não merece reparo, uma vez que a mera possibilidade de realização de novo concurso ou de expiração do prazo de validade do certame não configura, por si só, risco de dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo quando não demonstrado o direito subjetivo à nomeação. O caráter alimentar do cargo público, invocado pela agravante, não afasta a necessidade de preenchimento dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória, os quais permanecem ausentes no caso concreto.

Por fim, não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão monocrática, bem como aquela que apreciou os embargos de declaração, enfrentou de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, expondo claramente as razões pelas quais afastou a tese de preterição e aplicou os precedentes pertinentes do Supremo Tribunal Federal.

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou provas produzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação adequada e coerente, como ocorreu. A discordância da agravante com a conclusão adotada não se confunde com omissão ou ausência de fundamentação.

Diante de todo o exposto, verifica-se que o agravo interno se limita a reiterar argumentos já analisados e devidamente afastados na decisão agravada, sem trazer elementos novos capazes de infirmar suas conclusões.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026